Tribunal: STF
Processo: ARE 1401066
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MUNICÍPIO, MAS SOMENTE PELA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO ÀS VANTAGENS DEVIDAS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Clara Maria Rodrigues ajuizou a presente ação de reintegração ao cargo público de auxiliar de enfermagem do Município de Tiradentes do Sul/RS, em que requereu, também, as vantagens pecuniárias relativas ao período em que esteve afastada por ter sido exonerada do cargo, automaticamente, após sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS (Doc. 1).



    O Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Três Passos/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para “reconhecer o direito da demandante em permanecer exercendo o cargo efetivo de auxiliar de enfermagem e, via de consequência, declarar a nulidade do ato de exoneração” (Doc. 9).



    Somente Clara Maria Rodrigues interpôs recurso inominado contra essa sentença, com o objetivo de condenar o Município de Tiradentes do Sul/RS “ao pagamento das parcelas que deveriam ter sido pagas à servidora, desde a data da exoneração, ou suas diferenças salariais, como se em exercício na função” (Doc. 13).



    O Município de Tiradentes do Sul/RS apenas apresentou contrarrazões ao recurso inominado da parte autora, em que requereu a manutenção da sentença (Doc. 16).



    A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Clara Maria Rodrigues para o “fim de determinar o pagamento das parcelas remuneratórias e vantagens, com respectivas incidências, vencidas a partir da citação” (Doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Município de Tiradentes do Sul/RS apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 18, 32, 37, caput, incisos I e II, e § 10, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Alegou, em síntese, que a concessão de aposentadoria a servidor público, seja qual for o seu regime previdenciário, causa a vacância automática de seu cargo efetivo e sua imediata exoneração, daí a impossibilidade de a parte autora do presente feito, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, retornar ao cargo em que se deu sua aposentadoria. Salientou, ainda, a tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral (Doc. 25).



    A parte ora recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (certidão - Doc. 29).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às matérias remanescentes por entender encontrariam óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 30).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.150 (Doc. 40).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem reencaminhou o feito a esta Corte porquanto o órgão julgador apreciara, em recurso inominado da parte autora, apenas o seu direito a ressarcimento das vantagens pecuniárias desde a sua exoneração (Doc. 42)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Assiste razão à Vice-Presidência do Tribunal a quo.



    A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul apenas deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Clara Maria Rodrigues para o “fim de determinar o pagamento das parcelas remuneratórias e vantagens, com respectivas incidências, vencidas a partir da citação” (Doc. 18).



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, o Município de Tiradentes do Sul/RS não ataca esse fundamento específico do acórdão ora recorrido, limitando-se a questionar a possibilidade de reintegração da servidora pública municipal ao cargo de auxiliar de enfermagem, com fundamento na tese aprovada no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral.



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.”(Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Ressalte-se, ainda, que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para “reconhecer o direito da demandante em permanecer exercendo o cargo efetivo de auxiliar de enfermagem e, via de consequência, declarar a nulidade do ato de exoneração” (Doc. 9), certo que apenas Clara Maria Rodrigues interpôs recurso inominado dessa decisão (Doc. 13), tendo o Município de Tiradentes do Sul/RS apresentado somente contrarrazões ao recurso inominado da parte autora, em que requereu a manutenção da sentença (Doc. 16).



    Destarte, constata-se a ocorrência da preclusão em relação à possibilidade de reintegração da servidora pública municipal em questão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil de 2015, in litteris: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente